Tribunal: TJDFT
Processo: 0739616-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739616-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GABRIELLE VASCONCELOS PEREIRA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifico a necessidade de que Gabrielle Vasconcelos Pereira debata uma determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. Gabrielle Vasconcelos Pereira alega violação à tese firmada no Tema Repetitivo n. 466 do Superior Tribunal de Justiça e à Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça (id 64223684, p. 7). Contudo, observo que a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal registrou que decidia expressamente com base na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. A referida súmula responsabiliza os bancos por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações decorrentes de fortuito interno, ou seja, por falha no dever de segurança. A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal entendeu que o caso concreto não se enquadraria na Súmula n. 479 por não envolver fortuito interno, mas fraude praticada por terceiros com a ajuda essencial de Gabrielle Vasconcelos Pereira, que transferiu os valores deliberadamente (id 63237741). Os casos que envolvem fraudes bancárias não estão sujeitos a uma única solução, uma vez que o contexto é essencial para aferir-se o nexo causal. A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, portanto, considerou que o caso concreto apresenta circunstâncias fáticas distintas dos precedentes apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. Intime-se Gabrielle Vasconcelos Pereira para esclarecer se a reclamação é utilizada como sucedâneo recursal ou demonstrar a inadequação da distinção efetuada pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da petição inicial. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator